Tribunal: TJBA
Processo: 8005269-13.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005269-13.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
AUMENTO DE CARGA
DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por KIJEME TRAVEL HOTÉIS LTDA., contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. A Apelante alegou descumprimento de contrato, relacionado à adequação das instalações elétricas de seu estabelecimento hoteleiro. Requereu a condenação da
Recorrida
ao cumprimento da avença e à indenização por dano material, decorrente da necessidade de locação de geradores para manter o funcionamento do hotel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço, por parte da COELBA, no cumprimento do contrato de adequação das instalações elétricas; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por dano material, resultante da locação de geradores para o funcionamento do estabelecimento da
Recorrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A avença firmad
a
entre as partes caracterizou uma relação de consumo, devendo a demanda ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC).

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor é aplicável, com base na teoria do risco do empreendimento, que impõe o dever de responder pelos vícios ou falhas na prestação de serviços, independentemente de culpa.

5. A COELBA alegou que o descumprimento do pacto se deu por ausência de licenças e autorizações que seriam de responsabilidade da
Recorrente
, conforme parágrafo único da cláusula sexta do contrato. No entanto, não comprovou essa alegação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Documentos trazidos aos autos, como trocas de
e-mails
, demonstram a inércia da COELBA em iniciar as obras no prazo acordado, mesmo após solicitação da
Recorrente
, configurando falha na prestação do serviço.

7. Quanto ao dano material, restou comprovado o gasto de R$ 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais) referente à locação de geradores. Contudo, não foram suficientemente demonstradas as despesas com o abastecimento de diesel dos geradores, uma vez que as notas fiscais apresentadas incluíam, também, gasolina e outros itens não relacionados exclusivamente ao abastecimento dos geradores.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido em parte.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373, II; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, AI 2235578-40.2022.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, j. 25.11.2022; TJ-RJ, APL 00099114920128190054, Rel. Carlos Santos de Oliveira, j. 17.10.2017.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8005269-13.2021.8.05.0201,
oriundos da Comarca de P
orto Seguro
, em que figuram como Apelante KIJEME TRAVEL HOTÉIS LTDA e Apelada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.